Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700458-63.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ETIMO REIS DE OLIVEIRA APELADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS D E S P A C H O Vistos, etc. Conforme consta dos presentes autos eletrônicos, pretende o ora recorrente, em 18/8/2021 (ID 29634431), impugnar a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em 22/7/2021 (ID 29634426), que fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – DJe no dia 23/7/2021 e publicada no primeiro dia útil seguinte, a saber: 26/7/2021. Iniciando-se a contagem no dia útil seguinte ao da publicação, em 27/7/2021, tem-se que o prazo recursal de 15 (quinze) dias findou-se em 17/8/2021, data mencionada nas razões recursais, inclusive. Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219 e no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil – CPC e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do apelo, em 18/8/2021, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE APELANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE COMPROVE A TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio do recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da publicação da sentença recorrida e o dia da efetiva interposição do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator